Tribunal: TJMT
Processo: 1038588-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038588-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELIS FULANNETTI MUNDIM - CPF: 031.939.731-90 (ADVOGADO), RENATO DE MEDEIROS ROCHA - CPF: 995.402.401-82 (AGRAVANTE), CLAUDIA DE MEDEIROS ROCHA - CPF: 936.604.131-00 (AGRAVANTE), CLEIDE DE MEDEIROS ROCHA - CPF: 006.655.861-16 (AGRAVANTE), UELIDA FELIX DA SILVA - CPF: 026.609.632-82 (AGRAVADO), A. V. R. D. S. - CPF: 116.448.791-40 (AGRAVADO), V. M. R. D. S. - CPF: 084.051.851-00 (AGRAVADO), M. V. R. D. S. - CPF: 094.163.431-02 (AGRAVADO), UELIDA FELIX DA SILVA - CPF: 026.609.632-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), NALDAYANE COSTA DA SILVA - CPF: 010.889.352-90 (ADVOGADO), THAYNARA CAETANO DO CARMO - CPF: 046.638.791-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL SOUSA ROCHA - CPF: 902.840.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL RURAL CEDIDO PELO INCRA. PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA. EXCLUSÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. BENFEITORIAS E FRUTOS CIVIS. INCLUSÃO NO INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros do primeiro casamento do de cujus contra decisão que determinou a exclusão de imóvel rural cedido pelo INCRA do rol de bens inventariáveis e a observância da ordem legal para nomeação da viúva meeira como inventariante. Os agravantes sustentam que a posse legítima exercida pelo falecido transmite-se aos herdeiros e que as benfeitorias realizadas no imóvel possuem valor econômico próprio, devendo integrar o acervo hereditário. Postulam, ainda, a nomeação de um dos herdeiros do primeiro casamento como inventariante, alegando conflitos familiares e inércia da viúva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os direitos possessórios sobre imóvel rural cedido pelo INCRA no âmbito de projeto de assentamento de reforma agrária, bem como as benfeitorias realizadas pelo falecido e os frutos civis decorrentes da locação do imóvel, podem integrar o acervo hereditário para fins de partilha judicial; (ii) saber se a ordem legal de nomeação de inventariante prevista no artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil pode ser afastada diante de alegações de conflitos familiares e inércia do cônjuge sobrevivente.

III. Razões de decidir

3. O contrato celebrado com o INCRA não confere direito real de propriedade ao falecido, mas apenas posse qualificada sob regime de concessão vinculada ao Programa Nacional de Reforma Agrária, sujeita a cláusulas e condições específicas de elegibilidade, cuja sucessão deve ser processada administrativamente pela autarquia federal, nos termos do artigo 18, parágrafo 10, da Lei n. 8.629/1993 e do artigo 26, parágrafo 4o, do Decreto n. 9.311/2018.

4. A competência para análise do preenchimento dos requisitos de elegibilidade pelos sucessores é exclusiva e privativa do INCRA, não podendo o Poder Judiciário analisar ou flexibilizar tais requisitos, sob pena de invasão da competência administrativa e violação do princípio da separação dos poderes.

5. O precedente invocado pelos agravantes refere-se expressamente à possibilidade de sobrepartilha da Licença de Ocupação, e não à partilha originária em sede de inventário, tratando-se de situação jurídica substancialmente diversa, na qual se pressupõe que a sucessão administrativa junto ao INCRA já foi processada e concluída.

6. As benfeitorias realizadas pelo falecido no imóvel rural, tais como cercas, casa, pastos, curral e demais melhoramentos, constituem acessões artificiais que, embora incorporadas ao imóvel principal, possuem regime jurídico próprio quanto à sua titularidade e transmissibilidade, representando patrimônio privado do de cujus transmissível aos herdeiros independentemente da sucessão administrativa da concessão de uso.

7. Os frutos civis decorrentes da locação do imóvel para apascentamento de gado constituem rendimentos do patrimônio do falecido, integrando o acervo hereditário e devendo ser partilhados entre os herdeiros, nos termos do artigo 1.792 do Código Civil.

8. A distinção entre a concessão de uso do imóvel, cuja sucessão compete ao INCRA, e as benfeitorias e frutos civis, cuja partilha compete ao Poder Judiciário, harmoniza os dois regimes jurídicos aplicáveis, preservando tanto a competência administrativa da autarquia federal quanto os direitos patrimoniais dos herdeiros.

9. A ordem legal de nomeação de inventariante prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil constitui comando normativo cogente, que somente pode ser afastado mediante a demonstração de impedimento legal objetivo, não configurando a mera alegação de conflitos familiares e resistência quanto à partilha fundamento idôneo para preterir a preferência legal do cônjuge sobrevivente.

10. A viúva meeira apresentou petição de habilitação e requerimento de nomeação como inventariante nos autos de origem, demonstrando interesse na condução do feito e superando a alegada inércia invocada pelos agravantes, além de possuir interesse direto na correta tramitação do inventário como representante legal de três filhos menores do de cujus.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A sucessão de direitos sobre imóvel rural cedido pelo INCRA no âmbito de projeto de assentamento de reforma agrária deve ser processada exclusivamente na esfera administrativa pela autarquia federal, não integrando o acervo hereditário para fins de partilha judicial a concessão de uso em si, ressalvando-se que o precedente que autoriza a sobrepartilha de Licença de Ocupação pressupõe a conclusão prévia do procedimento administrativo de sucessão. 2. As benfeitorias realizadas pelo falecido em imóvel objeto de concessão de uso pelo INCRA, tais como cercas, casa, pastos, curral e demais melhoramentos, bem como os frutos civis decorrentes da locação do imóvel, constituem patrimônio privado transmissível aos herdeiros, devendo integrar o inventário para avaliação e partilha, independentemente da sucessão administrativa da concessão de uso. 3. A ordem legal de nomeação de inventariante prevista no artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil confere preferência cogente ao cônjuge sobrevivente, somente afastável mediante demonstração inequívoca de impedimento legal objetivo, não configurando a mera alegação de conflitos familiares ou resistência quanto à partilha fundamento idôneo para preterição da ordem legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV, XXII e XXX; art. 227; CC, arts. 96, 1.206, 1.784 e 1.792; CPC, arts. 617, I, e 620, IV, "g"; Lei n. 8.629/1993, art. 18, § 10; Decreto n. 9.311/2018, art. 26, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI N.U 1006889-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2022; TJ-MT, AI N.U 1003563-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16/04/2025; TJ-MT, AI N.U 1034607-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2025; TJ-MS, Agravo Interno Cível 14109261120248120000, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4a Câmara Cível, j. 07/11/2024; TJ-GO, AI 5315104-13.2021.8.09.0000, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 5a Câmara Cível, j. 02/12/2021; TJ-MS, Apelação Cível 0802713-47.2020.8.12.0019, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3a Câmara Cível, j. 30/06/2023; TJ-GO, Processo 5514415-81.2021.8.09.0065, Rel. Des. Sebastião José de Assis Neto, 2a Câmara Cível, j. 20/09/2023; TJ-MS, Apelação Cível 0800829-37.2012.8.12.0027, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 2a Câmara Cível, j. 30/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RENATO DE MEDEIROS ROCHA, CLÁUDIA DE MEDEIROS ROCHA
e
CLEIDE DE MEDEIROS ROCHA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos do inventário no 1001815-11.2025.8.11.0049, com o objetivo de reformar a determinação que excluiu do rol de bens inventariáveis o imóvel rural cedido pelo INCRA e que determinou a observância da ordem legal para nomeação de inventariante.

A decisão agravada (ID 204541544), determinou a emenda da petição inicial para que os requerentes excluíssem do rol de bens o imóvel rural cedido pelo INCRA, sob o fundamento de que imóveis rurais cedidos pelo INCRA no âmbito de projetos de assentamento de reforma agrária não podem integrar o acervo hereditário para fins de partilha judicial, devendo sua sucessão ser processada administrativamente pela própria autarquia federal. A magistrada fundamentou-se no artigo 18, parágrafo 10, da Lei n. 8.629/1993, alterado pela Lei n. 13.001/2014, e no artigo 26, parágrafo 4o, do Decreto n. 9.311/2018, citando precedente do Tribunal de Justiça de Goiás. Quanto à nomeação de inventariante, a decisão determinou a alteração do pedido para observar a ordem legal prevista no artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo indicar a viúva
UELIDA FELIX DA SILVA ROCHA
para o cargo ou apresentar justificativa legal fundamentada para seu afastamento.

Os agravantes opuseram embargos de declaração alegando erro de premissa, sustentando que a posse sobre imóvel rural constitui bem transmissível por herança, passível de partilha judicial nos termos dos artigos 1.206 do Código Civil e 620, inciso IV, alínea "g", do Código de Processo Civil. Contudo, os embargos foram rejeitados (ID 211383434), oportunidade em que o magistrado aprofundou a fundamentação anterior, destacando que os embargantes demonstram completa incompreensão da natureza jurídica do imóvel objeto de assentamento de reforma agrária e dos limites da jurisdição nesta matéria.

Nas razões do agravo de instrumento, apresentadas sob o ID 325965886, os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em erro de premissa ao excluir liminarmente a posse do imóvel rural do inventário, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Afirmam que a posse legítima exercida pelo falecido sobre o imóvel rural cedido pelo INCRA integra o acervo hereditário e, como tal, deve ser incluída no inventário para posterior avaliação quanto à sua partilha, nos termos do artigo 1.206 do Código Civil, que estabelece que a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Fundamentam-se também no artigo 620, inciso IV, alínea "g", do Código de Processo Civil, que autoriza a inclusão de direitos e ações no rol de bens inventariáveis.

Os agravantes enfatizam a distinção entre propriedade e posse, afirmando que não se pretende a partilha da propriedade do imóvel, mas tão somente dos direitos possessórios regularmente exercidos pelo falecido com base em título legítimo, inclusive as benfeitorias existentes no imóvel, como cercas, casa, pastos, curral, além dos aluguéis passados e futuros, provenientes da locação do referido imóvel rural para apascentamento de gado, desde a data do falecimento do Sr. Manoel Sousa Rocha. Destacam que se trata de bem com valor econômico real e reconhecido socialmente, que é inclusive negociado por terceiros e utilizado para atividade pecuária, sendo, portanto, passível de inventário e partilha.

Em suporte à sua tese, os agravantes citam precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, especificamente o acórdão proferido no agravo de instrumento N.U 1006889-04.2022.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, da Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15 de junho de 2022, cuja ementa estabelece que comprovado o direito de posse outorgado pelo INCRA sobre imóvel rural, é possível a sobrepartilha da Licença de Ocupação, nos termos do artigo 620, IV, "g", do CPC.

Quanto à nomeação de inventariante, os agravantes sustentam que o artigo 617 do Código de Processo Civil confere ao magistrado discricionariedade para designar pessoa diversa da ordem legal, desde que presente motivação idônea. Alegam que não há irregularidade na indicação de
RENATO DE MEDEIROS ROCHA
, diante da inércia da viúva meeira, que até o momento do ajuizamento da ação não tinha demonstrado interesse na condução do feito. Alternativamente, requerem que a nomeação seja determinada de ofício, independentemente de emenda à inicial, considerando que à parte assiste o direito de não se ver investida na função pessoa que não detenha sua confiança.

Por fim, requerem a reforma da decisão agravada para permitir a inclusão dos direitos possessórios sobre o imóvel rural cedido pelo INCRA na relação de bens a serem partilhados no inventário, com a devida apuração de seu valor e avaliação junto ao conjunto dos demais bens do espólio. Subsidiariamente, requerem a reforma da decisão para que sejam mantidas no inventário, pelo menos, as demais benfeitorias existentes na propriedade, como cercas, casa, pastos, curral, além dos aluguéis passados e futuros, provenientes da locação do referido imóvel rural para apascentamento de gado, desde a data do falecimento do Sr. Manoel Sousa Rocha, entre outros direitos, bens e benfeitorias incorporadas ao referido imóvel, visto que pertencem ao espólio, sendo de titularidade conjunta dos herdeiros. Quanto ao inventariante, requerem o reconhecimento da legitimidade da indicação do agravante Renato de Medeiros Rocha para o exercício da inventariança ou, alternativamente, que a nomeação seja determinada de ofício pelo Tribunal.

Posteriormente à interposição do agravo, a viúva Uelida Felix da Silva, representando a si e aos filhos menores, apresentou petição de habilitação de herdeiros e nomeação de inventariante nos autos de origem, identificada sob o ID 211494894. Nesta manifestação, invocou a decisão de ID 204541544, que determinou expressamente a observância do artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil, requerendo sua própria nomeação como inventariante, em observância à ordem legal de preferência. Argumentou que reúne todos os requisitos legais para o exercício do múnus de inventariante, pois além de ser a cônjuge sobrevivente, encontra-se na posse e administração dos bens deixados pelo de cujus, conhece profundamente o patrimônio familiar e possui interesse direto na correta e célere tramitação do inventário, especialmente em razão da necessidade de garantir o sustento e os direitos de seus três filhos menores.

Em decisão do ID 326391354, este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, consignando que a decisão agravada está em consonância com o regime jurídico específico aplicável aos imóveis vinculados à política de reforma agrária.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador de Justiça Theodósio Ferreira de Freitas, emitiu parecer identificado sob o ID 340070883, opinando pelo conhecimento do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, pelo seu provimento parcial.

O
Parquet
manifestou-se favoravelmente à inclusão dos direitos possessórios e benfeitorias no inventário, fundamentando que em que pese o rigor técnico do juízo a quo, que buscou preservar a legislação federal específica sobre a regularização fundiária, assiste razão parcial aos agravantes, pois o inventário não tem por objeto a propriedade do imóvel, que é indiscutivelmente pública, mas sim os direitos possessórios e as benfeitorias introduzidas pelo de cujus em vida, os quais, inegavelmente, possuem valor econômico e integram o patrimônio a ser partilhado.

Invocou o artigo 1.206 do Código Civil e o artigo 620, inciso IV, alínea "g", do Código de Processo Civil, concluindo que a partilha no juízo sucessório recairá sobre o conjunto de direitos e benfeitorias com expressões econômicas decorrentes da ocupação legítima, e não sobre o domínio da terra em si. Destacou que a sucessão na esfera administrativa junto ao INCRA, exigida pela legislação fundiária, e a partilha dos direitos e benfeitorias na esfera judicial não são excludentes, mas sim complementares.

Quanto à nomeação de inventariante, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão agravada, fundamentando que a viúva meeira estava casada com o de cujus pelo regime da comunhão universal de bens e encontra-se na posse e administração dos bens, conforme reconhecido na petição inicial do inventário, sendo que a preferência legal é estabelecida de forma cogente pelo legislador, e o afastamento do cônjuge sobrevivente somente se justifica pela demonstração cabal de inaptidão, desídia na administração do espólio ou motivo grave, o que não restou demonstrado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RENATO DE MEDEIROS ROCHA, CLÁUDIA DE MEDEIROS ROCHA
e
CLEIDE DE MEDEIROS ROCHA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos do inventário dos bens deixados por
MANOEL SOUSA ROCHA
, que determinou a exclusão do imóvel rural cedido pelo INCRA do rol de bens inventariáveis e a observância da ordem legal para nomeação de inventariante.

Passo à análise.

O recurso de agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade previstos no ordenamento processual civil. Quanto à tempestividade, verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em 16 de outubro de 2025, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, tendo o presente recurso sido interposto em 31 de outubro de 2025, portanto dentro do prazo legal de quinze dias úteis estabelecido no artigo 1.003, parágrafo 5o, combinado com o artigo 1.070 do Código de Processo Civil.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento identificado sob o ID 326218867. A legitimidade recursal está configurada, uma vez que os agravantes são partes no processo de origem, na qualidade de herdeiros do de cujus, possuindo interesse jurídico direto na discussão sobre a composição do acervo hereditário e na nomeação do inventariante. A adequação do recurso também se verifica, porquanto o agravo de instrumento constitui o meio processual apropriado para impugnar decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial em inventário, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal envolve duas questões distintas, porém conexas, que demandam análise individualizada e aprofundada.

A primeira diz respeito à possibilidade de inclusão no inventário judicial dos direitos possessórios e benfeitorias relacionados a imóvel rural cedido pelo INCRA no âmbito de projeto de assentamento de reforma agrária. A segunda refere-se à ordem legal de nomeação do inventariante e à possibilidade de afastamento do cônjuge sobrevivente desta função.

Estabelecida esta premissa metodológica, passo à análise de cada uma das questões controvertidas, observando a necessária hierarquia lógica entre elas.

·

Da Exclusão do Imóvel Rural Cedido pelo INCRA do Acervo Hereditário

A questão central que se apresenta neste recurso exige a compreensão precisa da natureza jurídica dos direitos decorrentes da concessão de uso de imóvel rural vinculado ao Programa Nacional de Reforma Agrária e dos limites da jurisdição estatal na matéria sucessória envolvendo tais bens.

O artigo 1.784 do Código Civil estabelece que aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Este dispositivo consagra o princípio da saisine, segundo o qual a transmissão da posse e da propriedade dos bens deixados pelo de cujus opera-se automaticamente no momento da morte, independentemente de qualquer formalidade. Contudo, para que ocorra a transmissão hereditária, é imprescindível que os bens estejam validamente inseridos no patrimônio do falecido.

No presente caso, o contrato celebrado com o INCRA não confere direito real de propriedade ao falecido, mas apenas posse qualificada sob regime de concessão vinculada ao Programa Nacional de Reforma Agrária, sujeita a cláusulas e condições específicas de elegibilidade. A documentação acostada aos autos demonstra que o
de cujus
foi beneficiário do Projeto de Assentamento São José de Vila Rica, tendo sido homologado em 28 de dezembro de 1998, conforme espelho familiar do INCRA identificado sob o ID 204260643.

A legislação específica que rege a matéria estabelece regime jurídico próprio para a sucessão de beneficiários de projetos de assentamento de reforma agrária. O artigo 18, parágrafo 10, da Lei n. 8.629/1993, com a redação conferida pela Lei n. 13.001/2014, dispõe sobre a transferência do título de domínio ou da concessão de uso em caso de falecimento do beneficiário.

O artigo 26, parágrafo 4o, do Decreto n. 9.311/2018, por sua vez, determina que a sucessão do beneficiário falecido será formalizada por meio de termo de transferência lavrado pelo INCRA, condicionada ao atendimento, pelos herdeiros ou legatários, dos critérios de seleção e classificação de candidatos a beneficiários da reforma agrária.

Esta regulamentação específica revela que a sucessão de direitos sobre imóveis vinculados à reforma agrária não se processa segundo as regras ordinárias do direito sucessório, mas submete-se a regime administrativo próprio, que condiciona a transferência ao preenchimento de requisitos objetivos pelos sucessores. Tais requisitos incluem, entre outros, não ser proprietário de imóvel rural, não ter sido beneficiário anteriormente em programa de reforma agrária, comprovar aptidão para o labor rural, ter renda familiar compatível com a condição de beneficiário e não exercer função pública ou autárquica.

A competência para análise do preenchimento destes requisitos é exclusiva e privativa da autarquia federal, no exercício de sua função administrativa regulada pela legislação federal específica.

O Poder Judiciário não possui atribuição para analisar ou flexibilizar os requisitos de elegibilidade do Programa Nacional de Reforma Agrária, sob pena de invasão da competência administrativa e violação do princípio da separação dos poderes.

Os agravantes sustentam que a posse legítima exercida pelo falecido transmite-se aos herdeiros nos termos do artigo 1.206 do Código Civil, e que os direitos possessórios podem ser incluídos no inventário com fundamento no artigo 620, inciso IV, alínea "g", do Código de Processo Civil. Invocam precedente deste Tribunal de Justiça, especificamente o acórdão proferido no agravo de instrumento N.U 1006889-04.2022.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, da Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15 de junho de 2022, cuja ementa estabelece que comprovado o direito de posse outorgado pelo INCRA sobre imóvel rural, é possível a sobrepartilha da Licença de Ocupação, nos termos do artigo 620, IV, "g", do CPC.

Contudo, a análise atenta do precedente invocado pelos próprios agravantes revela elemento distintivo fundamental que afasta sua aplicabilidade ao caso concreto. O julgado mencionado refere-se expressamente à possibilidade de
sobrepartilha
da Licença de Ocupação, e não à partilha originária em sede de inventário.

A sobrepartilha pressupõe a existência de inventário já processado e encerrado, no qual determinado bem não foi incluído ou foi incorretamente avaliado, demandando posterior complementação.

Trata-se, portanto, de situação jurídica substancialmente diversa da que se apresenta nos presentes autos, onde se pretende a inclusão originária do imóvel no inventário ainda em fase inicial de processamento.

Esta distinção não constitui mero preciosismo técnico, mas revela diferença substancial de contexto fático e jurídico. Na sobrepartilha, pressupõe-se que a sucessão administrativa junto ao INCRA já foi processada e concluída, tendo os herdeiros obtido a transferência da concessão de uso mediante o preenchimento dos requisitos de elegibilidade exigidos pela legislação de reforma agrária.

Neste cenário, a sobrepartilha judicial limita-se a formalizar a partilha de direito já consolidado administrativamente, não havendo risco de invasão de competência ou de prolação de decisão ineficaz.

Diversamente, no caso concreto, pretende-se a partilha judicial de direito cuja própria existência e titularidade dependem de análise administrativa prévia pelo INCRA.

Permitir a inclusão do imóvel no inventário judicial neste momento significaria proferir decisão potencialmente inútil e ineficaz, pois dependeria de posterior homologação administrativa pela autarquia federal, que pode legitimamente negar a transferência caso os herdeiros não preencham os requisitos legais de elegibilidade.

A jurisprudência dos tribunais estaduais tem se posicionado de forma consistente no sentido de que a sucessão de direitos sobre imóveis vinculados à reforma agrária deve ser processada exclusivamente na esfera administrativa.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em julgamento do agravo interno em agravo de instrumento 14109261120248120000, relatado pelo Juiz Wagner Mansur Saad, da Quarta Câmara Cível, julgado em 07 de novembro de 2024, estabeleceu que os direitos possessórios relacionados a bem imóvel cedido ao de cujus pelo INCRA por força do Programa Nacional de Reforma Agrária não devem integrar o acervo hereditário, vez que a concessão do direito de uso e gozo da posse do imóvel pertencente à União é de competência da autarquia federal, a quem compete o exame das questões atinentes à continuidade deste direito pelos herdeiros legítimos.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás, no agravo de instrumento 5315104-13.2021.8.09.0000, relatado pelo Desembargador Aureliano Albuquerque Amorim, da Quinta Câmara Cível, julgado em 02 de dezembro de 2021, consignou que a transferência, por sucessão legítima ou testamentária, de Contrato de Concessão de Uso celebrado entre o INCRA e o beneficiário de projeto de assentamento de reforma agrária, deve ser processada administrativamente pela referida autarquia federal, inclusive visando a análise do preenchimento, pelos herdeiros ou legatários, dos requisitos de elegibilidade do PNRA, determinando a exclusão do imóvel do acervo hereditário, com fundamento no artigo 18 da Lei no 8.629/1993, alterado pela Lei no 13.001/2014, e no artigo 26, parágrafo 4o, do Decreto no 9.311/2018.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em apelação cível 0802713-47.2020.8.12.0019, relatada pelo Desembargador Amaury da Silva Kuklinski, da Terceira Câmara Cível, julgada em 30 de junho de 2023, reafirmou este entendimento ao estabelecer que a concessão do direito de uso e gozo da posse do imóvel cabe ao INCRA, uma vez que a terra pertence à União, sendo assim, cabe à Autarquia o exame de questões que digam respeito à continuidade deste direito pelos herdeiros legítimos, razão pela qual referido imóvel não pode ser incluído no acervo hereditário.

Ainda no âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás, em ação de reconhecimento e extinção de união estável com partilha de bens, processo 5514415-81.2021.8.09.0065, relatado pelo Desembargador Sebastião José de Assis Neto, da Segunda Câmara Cível, julgado em 20 de setembro de 2023, estabeleceu-se que em que pese possuir expressão econômica a posse de imóvel destinado a assentamento rural cedido pelo INCRA, tal direito não admite sua submissão à partilha decorrente de dissolução de união estável, uma vez que o bem em questão foi concedido às partes no intuito de atender os fins almejados com a política de reforma agrária enquanto consideradas uma entidade familiar, de modo que desfeita a entidade familiar, desaparece a motivação do ato administrativo em questão, razão pela qual a sua continuidade, renovação, modificação ou extinção é matéria a ser decidida em âmbito administrativo no exercício do poder de concessão do direito de uso e gozo da posse do imóvel pelo INCRA.

Por fim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em apelação cível 0800829-37.2012.8.12.0027, relatada pelo Desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, da Segunda Câmara Cível, julgada em 30 de setembro de 2020, consignou que o inventário é o procedimento onde são arrecadados os bens deixados pelo autor da herança, suas dívidas e feito o rateio de eventual saldo entre os herdeiros, sendo a simples enumeração e descrição dos bens e das obrigações que integram a herança, razão pela qual não havendo bens de propriedade do de cujus passíveis de transmissão aos seus herdeiros, o inventário perde seu objeto, devendo ser extinto.

A jurisprudência demonstra que a inclusão de imóvel vinculado à reforma agrária no inventário judicial, antes da conclusão do procedimento administrativo de sucessão perante o INCRA, representa antecipação indevida de discussão que não compete ao Poder Judiciário, além de gerar insegurança jurídica e potencial frustração das expectativas dos herdeiros.

Neste contexto, a decisão agravada que determinou a exclusão do imóvel rural cedido pelo INCRA do rol de bens a serem inventariados encontra-se em perfeita consonância com o regime jurídico específico aplicável à matéria, não merecendo reforma quanto a este ponto.

·

Das Benfeitorias e Frutos Civis Decorrentes da Ocupação do Imóvel

Estabelecida a impossibilidade de inclusão do imóvel rural em si no inventário judicial, impõe-se examinar a pretensão subsidiária dos agravantes, que postulam a manutenção no inventário das benfeitorias existentes na propriedade, como cercas, casa, pastos, curral, além dos aluguéis passados e futuros provenientes da locação do referido imóvel rural para apascentamento de gado, desde a data do falecimento do Sr. Manoel Sousa Rocha.

Esta pretensão subsidiária merece acolhimento, por fundamentos que passo a expor.

O regime jurídico da reforma agrária, embora estabeleça competência administrativa exclusiva do INCRA para processar a sucessão da concessão de uso do imóvel, não afasta a natureza privada e transmissível das benfeitorias realizadas pelo beneficiário durante o período de ocupação legítima. As benfeitorias constituem acessões artificiais que, embora incorporadas ao imóvel principal, possuem regime jurídico próprio quanto à sua titularidade e transmissibilidade.

O Código Civil, em seu artigo 96, estabelece que os bens móveis podem tornar-se imóveis por acessão, quando o proprietário os mantém intencionalmente empregados em sua exploração industrial, aformoseamento ou comodidade. As benfeitorias realizadas em imóvel rural, tais como cercas, casas, currais, pastos formados e demais melhoramentos, enquadram-se nesta categoria, possuindo valor econômico próprio e autonomia jurídica em relação ao solo.

A documentação acostada aos autos demonstra que o
de cujus
exerceu posse legítima sobre o imóvel rural desde 30 de julho de 1998, data do assentamento registrado no INCRA, conforme espelho familiar identificado sob o ID 204260643. Durante este período de aproximadamente 26 (vinte e seis anos), realizou benfeitorias substanciais no imóvel, incluindo a construção de casa, cercas, curral e formação de pastos, além de desenvolver atividade pecuária, conforme demonstra o Saldo Atual de Exploração fornecido pelo INDEA-MT, identificado sob o ID 204260660, que registra a existência de seis cabeças de gado bovino.

Estas benfeitorias foram realizadas com recursos próprios do falecido, agregando valor econômico ao imóvel e viabilizando sua exploração produtiva. Constituem, portanto, patrimônio privado do
de cujus,
transmissível aos seus herdeiros independentemente da sucessão administrativa da concessão de uso junto ao INCRA. A exclusão sumária destas benfeitorias do inventário representaria injustificável supressão de direitos patrimoniais dos herdeiros, violando o princípio constitucional da proteção à propriedade privada e ao direito de herança, consagrados no artigo 5o, incisos XXII e XXX, da Constituição Federal.

O artigo 620, inciso IV, alínea "g", do Código de Processo Civil, ao estabelecer que o inventariante deve relacionar todos os bens do espólio, incluindo direitos e ações, autoriza expressamente a inclusão no inventário de direitos patrimoniais com expressão econômica, ainda que não configurem direitos reais de propriedade. As benfeitorias realizadas pelo falecido em imóvel objeto de concessão de uso enquadram-se perfeitamente nesta categoria, pois representam investimentos patrimoniais com valor econômico real e reconhecido.

Ademais, os frutos civis decorrentes da locação do imóvel para apascentamento de gado constituem rendimentos do patrimônio do falecido, integrando o acervo hereditário nos termos do artigo 1.792 do Código Civil, que estabelece que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança.

A
contrario sensu
, este dispositivo reconhece que todos os rendimentos e frutos produzidos pelo patrimônio do falecido integram a herança, devendo ser partilhados entre os herdeiros.

O Ministério Público, em seu parecer identificado sob o ID 340070883, manifestou-se expressamente neste sentido, consignando que o inventário não tem por objeto a propriedade do imóvel, que é indiscutivelmente pública, mas sim os direitos possessórios e as benfeitorias introduzidas pelo de cujus em vida, os quais, inegavelmente, possuem valor econômico e integram o patrimônio a ser partilhado. Destacou ainda que a sucessão na esfera administrativa junto ao INCRA, exigida pela legislação fundiária, e a partilha dos direitos e benfeitorias na esfera judicial não são excludentes, mas sim complementares.

Esta distinção entre a concessão de uso do imóvel, cuja sucessão compete ao INCRA, e as benfeitorias e frutos civis, cuja partilha compete ao Poder Judiciário, harmoniza os dois regimes jurídicos aplicáveis, preservando tanto a competência administrativa da autarquia federal quanto os direitos patrimoniais dos herdeiros. Permite-se, assim, que o INCRA analise a elegibilidade dos sucessores para continuidade da concessão de uso, enquanto o Poder Judiciário procede à partilha dos valores econômicos decorrentes das benfeitorias e da exploração do imóvel.

A exclusão sumária das benfeitorias e frutos civis do inventário, sem a devida avaliação de seu valor econômico e sem oportunidade de discussão pelas partes interessadas, representa antecipação indevida da resolução de mérito, violando o princípio do devido processo legal consagrado no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.

O contraditório e a ampla defesa, assegurados constitucionalmente no artigo 5o, inciso LV, exigem que as partes tenham oportunidade de produzir provas sobre a existência, natureza e valor das benfeitorias, bem como sobre os rendimentos decorrentes da locação do imóvel.

Neste ponto específico, portanto, a decisão agravada merece reforma, devendo ser determinado ao juízo de origem que permita a inclusão no inventário das benfeitorias realizadas pelo falecido no imóvel rural, tais como cercas, casa, pastos, curral e demais melhoramentos, bem como dos frutos civis decorrentes da locação do imóvel para apascentamento de gado, desde a data do falecimento, para que sejam devidamente avaliados e partilhados entre os herdeiros, ressalvando-se que a partilha destas benfeitorias e frutos não implica partilha da concessão de uso do imóvel, cuja sucessão permanece sujeita ao procedimento administrativo perante o INCRA.

·

Da Nomeação do Inventariante

A segunda questão controvertida refere-se à nomeação do inventariante, tendo os agravantes postulado a designação do herdeiro Renato de Medeiros Rocha para o exercício desta função, em detrimento da viúva meeira Uelida Felix da Silva.

O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece ordem legal específica para a nomeação do inventariante, conferindo preferência ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. Somente na ausência de cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou na impossibilidade de sua nomeação, é que se passa ao herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio.

A ordem legal estabelecida pelo legislador não constitui mera recomendação ou sugestão, mas comando normativo cogente, que somente pode ser afastado mediante a demonstração de impedimento legal objetivo.

No caso concreto, verifica-se que a viúva
UELIDA FELIX DA SILVA
estava casada com o de cujus em regime de comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento identificada sob o ID 211494912, e convivia com ele ao tempo da morte, ocorrida em 05 de novembro de 2024. A própria petição inicial do inventário, apresentada pelos agravantes, reconhece expressamente que o cônjuge meeiro encontra-se na administração dos bens, o que demonstra sua aptidão para o exercício da inventariança.

Os agravantes alegam que a viúva tem se mostrado desfavorável quanto à divisão dos bens e que não demonstrou interesse na condução do feito até o momento do ajuizamento da ação.

Contudo, estas alegações não configuram impedimento legal que justifique o afastamento da ordem de preferência estabelecida no artigo 617 do Código de Processo Civil. Eventual resistência ou desentendimento quanto à partilha constitui questão de mérito a ser resolvida no curso do inventário, mediante a observância do contraditório e da ampla defesa, não autorizando a preterição da ordem legal de nomeação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consistente no sentido de que a ordem de preferência para nomeação de inventariante prevista no artigo 617 do CPC não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem má administração ou desídia na condução do inventário, mas exigindo prova inequívoca de atos dolosos ou culposos que comprometam a administração dos bens do espólio. No agravo de instrumento N.U 1003563-31.2025.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Anglizey Solivan de Oliveira, da Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16 de abril de 2025, estabeleceu-se que a nomeação de inventariante deve observar a ordem legal prevista no artigo 617 do CPC, recaindo, na ausência de cônjuge ou companheiro, sobre o herdeiro que esteja na posse e administração do espólio, sendo que a remoção do inventariante exige a instauração de incidente próprio, sendo incabível sua análise em agravo de instrumento.

Igualmente, no agravo de instrumento N.U 1034607-68.2025.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Marcos Regenold Fernandes, da Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 16 de dezembro de 2025, consignou-se que a ordem de preferência para nomeação de inventariante prevista no artigo 617 do CPC não é absoluta, podendo ser afastada se demonstrada a inadequada administração do espólio ou conduta dolosa por parte do nomeado, mas que a remoção do inventariante somente se justifica quando comprovada, de forma inequívoca, a prática de atos dolosos ou culposos que comprometam a administração dos bens inventariados.

No presente caso, não se verifica a demonstração de qualquer ato concreto de má administração, desídia ou conduta dolosa por parte da viúva meeira que justifique seu afastamento da inventariança. A mera alegação de conflitos familiares e de resistência quanto à partilha não constitui fundamento idôneo para preterir a ordem legal estabelecida pelo legislador.

Ademais, conforme consignado no relatório, a viúva
UELIDA FELIX DA SILVA
apresentou petição de habilitação de herdeiros e nomeação de inventariante nos autos de origem, identificada sob o ID 211494894, em 14 de outubro de 2025, requerendo expressamente sua própria nomeação como inventariante e demonstrando interesse na condução do feito. Esta manifestação superou a alegada inércia invocada pelos agravantes como fundamento para seu afastamento, conformando-se a viúva à determinação judicial de observância da ordem legal.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se expressamente pela manutenção da decisão agravada quanto a este ponto, fundamentando que a viúva meeira estava casada com o de cujus pelo regime da comunhão universal de bens e encontra-se na posse e administração dos bens, conforme reconhecido na petição inicial do inventário, sendo que a preferência legal é estabelecida de forma cogente pelo legislador, e o afastamento do cônjuge sobrevivente somente se justifica pela demonstração cabal de inaptidão, desídia na administração do espólio ou motivo grave, o que não restou demonstrado nos autos.

Acrescente-se que a viúva meeira possui interesse direto e legítimo na correta tramitação do inventário, não apenas em razão de sua meação sobre os bens comuns do casal, mas também como representante legal de três filhos menores do de cujus, cujos direitos sucessórios devem ser preservados. A nomeação da viúva como inventariante atende, portanto, não apenas à ordem legal estabelecida no artigo 617 do Código de Processo Civil, mas também ao superior interesse dos herdeiros incapazes, cuja proteção constitui dever do Estado e da sociedade, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal.

Neste ponto, portanto, a decisão agravada deve ser mantida, improcedendo a pretensão dos agravantes de nomeação de inventariante diverso da ordem legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU

PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a decisão agravada exclusivamente no tocante à exclusão das benfeitorias e frutos civis do inventário, determinando ao juízo de origem que permita a inclusão no rol de bens a serem inventariados das benfeitorias realizadas pelo falecido no imóvel rural cedido pelo INCRA, tais como cercas, casa, pastos, curral e demais melhoramentos, bem como dos frutos civis decorrentes da locação do imóvel para apascentamento de gado desde a data do falecimento, para que sejam devidamente avaliados e partilhados entre os herdeiros, ressalvando-se que a partilha destas benfeitorias e frutos não implica partilha da concessão de uso do imóvel, cuja sucessão permanece sujeita ao procedimento administrativo perante o INCRA.

Mantenho a decisão agravada quanto à determinação de observância da ordem legal prevista no artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil, para nomeação da viúva
UELIDA FELIX DA SILVA
como inventariante, por não demonstrada a existência de impedimento legal que justifique seu afastamento desta função.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026